Tribunal: TJPA
Processo: 0005754-12.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10485 - Superfície
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005754-12.2014.8.14.0051

APELANTE: MADSON ASSIS DE ARAUJO

APELADO: DOMINGOS CORREA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR MANDATÁRIO SEM PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO SEM PEDIDO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de validade de ato jurídico, reconheceu a invalidade de contrato de compra e venda de imóvel celebrado por mandatário sem poderes especiais e expressos para alienação, mas assegurou ao autor indenização por benfeitorias necessárias e úteis, direito de retenção e posterior liquidação das acessões. O recorrente pretende a reforma parcial da sentença para afastar os capítulos relativos às benfeitorias e ao direito de retenção, sob alegação de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alienação de imóvel realizada por mandatário sem poderes especiais e expressos previstos no art. 661, §1º, do Código Civil; e (ii) estabelecer se configura julgamento extra petita a concessão de indenização por benfeitorias, direito de retenção e liquidação das acessões sem pedido expresso da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 661, §1º, do Código Civil exige poderes especiais e expressos para alienação de bem imóvel, não sendo suficiente cláusula genérica de administração ou autorização ampla para resolução de assuntos relacionados ao imóvel.

4.

A procuração juntada aos autos confere apenas poderes gerais de administração, assinatura de documentos e pagamento de taxas, sem autorização específica para transferência do imóvel litigioso.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige individualização do bem objeto da alienação na procuração, vedando interpretação ampliativa de cláusulas genéricas para legitimar ato translativo imobiliário.

6.

A sentença observa corretamente os limites legais do mandato ao reconhecer a invalidade do negócio jurídico celebrado sem poderes especiais e expressos.

7.

Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil vedam ao magistrado conceder tutela diversa da pretendida ou decidir além dos limites objetivos da demanda.

8.

A petição inicial limita-se ao pedido de reconhecimento da validade do negócio jurídico, inexistindo formulação de pretensão indenizatória possessória, pedido de benfeitorias, direito de retenção ou liquidação de acessões.

9.

A concessão de indenização por benfeitorias, direito de retenção e liquidação das acessões sem provocação da parte caracteriza julgamento extra petita e extrapolação indevida da atividade jurisdicional.

10.

A apuração de benfeitorias em liquidação de sentença pressupõe prévio reconhecimento e comprovação da existência das acessões na fase cognitiva, não sendo admissível inovação decisória de ofício.

11.

A nulidade parcial da sentença quanto aos capítulos excedentes não impede eventual ajuizamento de ação autônoma para discussão de pretensão indenizatória fundada em posse de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de imóvel por mandatário depende de poderes especiais e expressos, com individualização do bem objeto da transferência.

2.

Cláusulas genéricas de administração não suprem a exigência legal prevista no art. 661, §1º, do Código Civil para prática de atos translativos imobiliários.

3.

Configura julgamento extra petita a concessão de indenização por benfeitorias e direito de retenção sem pedido expresso da parte interessada.

4.

A liquidação de sentença não constitui fase adequada para reconhecimento originário da existência de benfeitorias indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 661, §1º. CPC, arts. 141, 492 e 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.836.846/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020. STJ, REsp nº 1.814.643/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019. TJPA, Apelação Cível nº 0053519-82.2005.8.14.0097, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.03.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MADSON ASSIS DE ARAUJO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação declaratória de validade de ato jurídico ajuizada por
DOMINGOS CORREA FILHO
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id 23116917, reconheceu a invalidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da lide, ao fundamento de inexistência de poderes especiais e expressos na procuração outorgada pelo requerido ao mandatário responsável pela alienação do bem, nos termos do art. 661, §1º, do Código Civil. Contudo, entendeu o magistrado sentenciante que o autor teria exercido posse de boa-fé sobre o imóvel, assegurando-lhe o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no bem, bem como o direito de retenção até o pagamento das referidas acessões, posteriormente esclarecendo, em sede de embargos de declaração (id 23116924), que a apuração das benfeitorias ocorreria em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada litigante.

Em suas razões recursais (id 23116925), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de poderes especiais e expressos de alienação na procuração conferida ao mandatário; (ii) a invalidade integral do negócio jurídico celebrado; (iii) a ausência de demonstração de boa-fé do autor; (iv) a impossibilidade de concessão de direito de retenção e indenização por benfeitorias; e (v) a ocorrência de julgamento extra petita, diante da concessão de tutela possessória e indenizatória não requerida na petição inicial, requerendo, ao final, a reforma parcial da sentença para exclusão dos capítulos relativos às benfeitorias e ao direito de retenção.

É o relatório.

VOTO

1.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em aferir: (i) a validade do negócio jurídico celebrado sem poderes especiais de alienação; e (ii) a ocorrência de julgamento extra petita em razão da concessão de indenização por benfeitorias e direito de retenção não postulados na inicial.

Passo à análise das questões devolvidas.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Prefacialmente, passa-se ao exame da preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, diante da alegação de incongruência entre os limites objetivos da demanda e a tutela jurisdicional efetivamente deferida.

A pretensão principal deduzida na petição inicial consistiu no reconhecimento da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Embora a narrativa fática constante da petição inicial faça referência ao exercício da posse do imóvel e à realização de construções no bem, inexiste formulação expressa de pretensão indenizatória possessória, tampouco pedido de indenização por benfeitorias, direito de retenção, liquidação de acessões ou tutela possessória autônoma.

Não obstante, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda para assegurar ao autor:

“(...) o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias.”

Posteriormente, em sede de embargos declaratórios, ainda determinou a apuração das benfeitorias em liquidação de sentença.

A hipótese revela manifesta incongruência objetiva entre a pretensão deduzida em juízo e a tutela jurisdicional deferida, caracterizando julgamento extra petita.

Dispõem os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A hipótese revela manifesta incongruência objetiva entre a pretensão deduzida em juízo e a tutela jurisdicional deferida, caracterizando julgamento extra petita.

A concessão de tutela indenizatória possessória sem provocação da parte configura extrapolação indevida da atividade jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. 1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior. 5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização). 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Assim também vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDENIZAÇÃO DE BENFEITÓRIAS E RETENÇÃO NÃO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. ART. 922 DO CPC/73. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. EXCLUSÃO DA PARTE DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DO APELADO DE SER INDENIZADO PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. Preliminar de julgamento extra petita. Mostra-se extra petita a sentença que defere pedido de indenização de benfeitorias e retenção formulado somente em sede de alegações finais pelo réu, na medida que tais pleitos devem ser formulados pelo réu em sede de contestação, sob pena de preclusão. 2. À unanimidade de votos, recurso provido. (TJ-PA - Apelação Cível: 0053519-82.2005.8.14.0097 9999171994, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/03/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a extrapolação dos limites objetivos da demanda revela-se ainda mais evidente, pois sequer houve formulação posterior de pedido indenizatório, tendo a sentença concedido, de ofício, indenização por benfeitorias, direito de retenção e posterior liquidação das acessões em ação declaratória cujo objeto limitava-se ao reconhecimento da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Assim, impõe-se a nulidade parcial da sentença, exclusivamente quanto aos capítulos que concederam: (i) indenização por benfeitorias; (ii) direito de retenção; e (iii) liquidação das acessões.

Ressalte-se que tal conclusão não impede eventual ajuizamento de ação autônoma para discussão de pretensão indenizatória fundada em posse de boa-fé.

3.

DA INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

A sentença recorrida reconheceu a invalidade da alienação imobiliária realizada pelo mandatário, ao fundamento de inexistência de poderes especiais e expressos para transferência do imóvel.

Nesse ponto, a decisão recorrida não merece reparos.

Dispõe o art. 661, §1º, do Código Civil:

“
Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1
o
Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.”

Extrai-se da procuração acostada aos autos que o mandatário recebeu poderes para “resolver todo e qualquer problema” relacionado ao imóvel, “assinar recibos”, “documentação referente ao terreno” e “pagar taxas”, inexistindo, contudo, autorização expressa para alienação do bem imóvel, circunstância que evidencia a ausência de poderes especiais para a prática do ato translativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a alienação de imóvel exige poderes especiais e expressos, não se admitindo interpretação ampliativa de cláusulas genéricas de administração.

Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES EXPRESSOS PARA ALIENAÇÃO DE QUAISQUER IMÓVEIS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS. 1. Ação declaratória, por meio da qual se objetiva a declaração de nulidade de procuração pública outorgada ao recorrido e, via de consequência, da alienação de imóvel realizado pelo causídico com sufrágio neste mandato. 2. Ação ajuizada em 16/04/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 13/11/2017. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a procuração que estabeleceu ao causídico poderes para alienar “quaisquer imóveis localizados em todo o território nacional” atende aos requisitos do art. 661, § 1º, do CC/02, que exige poderes especiais e expressos para tal desiderato.4. Nos termos do art. 661, § 1º, do CC/02, para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.5. Os poderes expressos identificam, de forma explícita (não implícita ou tácita), exatamente qual o poder conferido (por exemplo, o poder de vender). Já os poderes serão especiais quando determinados, particularizados, individualizados os negócios para os quais se faz a outorga (por exemplo, o poder de vender tal ou qual imóvel).6. No particular, de acordo com o delineamento fático feito pela instância de origem, embora expresso o mandato – quanto aos poderes de alienar quaisquer imóveis localizados em todo território nacional – não se conferiu ao mandatário poderes especiais para alienar aquele determinado imóvel.7. A outorga de poderes de alienação de “quaisquer imóveis em todo o território nacional’ não supre o requisito de especialidade exigido por lei que, como anteriormente referido, exige referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ – Resp: 1814643 SP 2017/0278653-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/10/2019)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a invalidade do negócio jurídico celebrado sem observância das exigências legais do mandato translativo.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

(I) acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, desconstituindo os capítulos sentenciais que asseguraram ao autor indenização por benfeitorias, direito de retenção do imóvel e liquidação das acessões; e

(II) manter, no mais, o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora
Plantonista

Belém, 11/06/2026